Tribunal: TJMT
Processo: 1012842-23.2022.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012842-23.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARCOS NUNES DA SILVA - CPF: 311.523.918-10 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. TEMA N. 416 DO STJ.
DISTINGUISHING.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente, em razão de suposta incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos que comprovem a incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais da parte autora, para justificar a concessão de auxílio-acidente, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora não apresenta qualquer incapacidade ou redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas habituais que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

4. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente. Contudo, neste caso, a perícia não constatou qualquer incapacidade, afastando a aplicação desse entendimento e justificando o
distinguishing

em relação ao precedente.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente."

___________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991,
arts
. 42, 59, 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2023; TJMT, N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.06.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS NUNES DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, na ação previdenciária n. 1012842-23.2022.8.11.0040, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que sofreu amputação traumática no dedo polegar após acidente de trabalho, o que compromete sua capacidade laborativa como motorista, profissão que exige o uso pleno das mãos. Afirma que a lesão, ainda que mínima, interfere significativamente no desempenho de suas atividades e, portanto, faz jus ao benefício de auxílio-acidente, conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pretende a reforma da sentença para que a apelada seja condenada a implantar o benefício de auxílio-acidente em favor do apelante (Id.

233518675).

Sem contrarrazões (Id. 239202692).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

241309671).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante
não possui qualquer incapacidade ou redução da capacidade para a atividade laborativa habitual
. Vejamos:

“(...)

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Periciado apresenta S68.0 – Amputação traumática do polegar (parcial). Contudo,
não há indícios de incapacidade laboral nesta data.

[...]

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Não há indícios de incapacidade laboral nesta data.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

Não há indícios de incapacidade laboral nesta data.

[...]

10) A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta?

Não há indícios de incapacidade laboral nesta data.

11) A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor?

Não há indícios de incapacidade laboral nesta data.

12) A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

Há indícios que não.

[...]

Não há indícios de incapacidade laborativa,
considerando o exame clínico e a ausência dos sintomas e sinais incapacitantes da doença no momento do ato pericial.

Não há restrições para atividade laboral,
visto que a lesão se encontra consolidada e
não afeta a capacidade funcional do periciado para o desempenho de suas atividades profissionais.

(...)”
[sem destaque no original]

Com efeito, foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico pericial com entrevista do periciado, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a ausência de incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz
jus
a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade
do segurada
que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 28/06/2023)

Ademais, a jurisprudência estabelecida indica que, ainda que diante de uma diminuição mínima da capacidade de trabalho, o auxílio deve ser concedido.

Este foi o entendimento firmado pelo STJ ao julgar o Tema n. 416: "
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
"
.

No presente caso, contudo, a situação em questão difere daquela retratada no referido precedente vinculante, o que possibilita a aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao tema mencionado anteriormente. O que se evidencia é a ausência de incapacidade para o trabalho, mesmo em um grau mínimo, uma vez que o perito não constatou a limitação para o exercício da atividade profissional declarada, o que não justifica a concessão do benefício previdenciário.

A propósito:

"APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO COMPROVAÇÃO — BENEFÍCIO INDEVIDO.

Não obstante a fratura com correção cirúrgica, no laudo pericial não há referência acerca da diminuição da capacidade laboral do apelante, ao contrário, atesta que o membro fraturado, no caso a perna direita, tem todos os movimentos preservados e que não há incapacidade laborativa.

Logo, não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente. Recurso não provido."

(TJ-MT - APL: 00332706020108110041 MT, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 07/11/2016)

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024